Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700961-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY SOARES GUIMARAES, MARINA FERNANDA SOUSA, VERUSKA FORTES VELOSO, ROSANGELA MARIA SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E S P A C H O Considerando a revogação do mandato, intimem-se pessoalmente os mandantes para constituir novo advogado, no prazo de quinze dias, na forma do art. 111 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator